Tribunal: TJSP
Processo: 1008405-55.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato bancário – Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do indenizatório. Inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos em razão de débito supostamente desconhecido dela. Réque não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da operação atribuída à responsabilidade da autora. Quadro diante do qual se

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato bancário – Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do indenizatório. Inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos em razão de débito supostamente desconhecido dela. Réque não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da operação atribuída à responsabilidade da autora. Quadro diante do qual se mostra irrepreensível o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade do débito. Anotação restritiva em questão, entretanto, não caracterizando dano moral, por haver outras e contemporâneas inscrições em nome da autora (Súmula 385 do STJ). Decisão de primeiro grau confirmada.

Negaram provimento a ambas as apelações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008405-55.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ALIETE MATOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento a ambas as apelações. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008405-55.2017.8.26.0020 -Voto no
2
19a Câmara
Apelações no: 1008405-55.2017.8.26.0020 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 1a Vara Cível do Fórum Regional de Nossa Senhora
do Ó
Apelantes/apelados: ALIETE MATOS DE SOUZA e BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM. Juíza de primeiro grau: Cláudia Barrichello
Voto no 35.652
Apelações Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato
bancário Sentença de acolhimento do pedido declaratório e
de rejeição do indenizatório. Inscrição do nome da
demandante em cadastros restritivos em razão de débito
supostamente desconhecido dela. Réque não se desincumbiu
do ônus de demonstrar a legitimidade da operação atribuída à
responsabilidade da autora. Quadro diante do qual se mostra
irrepreensível o acolhimento do pedido declaratório de
inexigibilidade do débito. Anotação restritiva em questão,
entretanto, não caracterizando dano moral, por haver outras e
contemporâneas inscrições em nome da autora (Súmula 385
do STJ). Decisão de primeiro grau confirmada.
Negaram provimento a ambas as apelações.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008405-55.2017.8.26.0020 -Voto no
3
proposta por ALIETE MATOS DE SOUZA em face de BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Insurge-se a autora contra suposto ilícito
praticado pela ré, consistente na realização de anotação restritiva em seu
nome, em razão de débito, no valor de R$ 6.353,44, não reconhecido pela
demandante. Afirma a autora que “não deixou pendencias nem contraiu
dívidas quejustifiquem a inclusão nos cadastros de órgãos de proteção,
assim a única relação jurídicaque deverá ser discutida é somente a que
justifique o apontamento realizado e não as
outrora descriminadas caso tenham sido em algum momento realizadas”.
Donde a demanda, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito,
o cancelamento da anotação restritiva e a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais, na quantia de R$ 28.110,00, além do
valor da inscrição.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação, apenas para declarar a inexigibilidade do débito apontado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008405-55.2017.8.26.0020 -Voto no
4
cadastros restritivos e para determinar o cancelamento da anotação
restritiva. O pedido indenizatório, entretanto, foi rejeitado, por considerar
a sentenciante possuir a autora outras restrições ativas, sendo aplicável ao
caso a orientação cristalizada na Súmula 385 do STJ. Pronunciou
sucumbência recíproca, responsabilizando cada uma das partes por
metade das despesas processuais, arbitrada a honorária devida por cada
um dos litigantes ao advogado da parte adversária em R$ 1.000,00, com a
nota do art. 98, §3o, do CPC no que diz respeito à parcela de
responsabilidade da autora (fls. 155/160).
Apelam ambas as partes.
Como fundamentos do pedido de reforma
parcial da sentença, diz a autora, em síntese, que: (a) experimentou danos
morais, que devem ser indenizados; (b) não possuía nenhuma anotação
preexistente legítima em seu nome e as demais estão sendo discutidas em
juízo; e (c)deve a ré ser condenada ao pagamento de R$ 10.000,00, com
juros de mora contados a partir do evento danoso (fls. 184/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008405-55.2017.8.26.0020 -Voto no
5
De seu turno, objetiva a ré a reforma integral da
sentença, com os seguintes argumentos, em substância: (a) não praticou
nenhum ato ilícito; (b)não existe nenhum indício de fraude no caso em
exame; e (c) o aditivo de renegociação possui o mesmo número do
contrato original; e (d) prequestiona o art. 85, III, §2o, do CPC (fls.
205/211).
2. Recursos tempestivos (fls. 204, 184 e 205),
preparado o da ré (fl. 215) e respondido o da autora (fls. 197/201).
Não há preparo no recurso da autora, por ser ela
beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 33).
Não houve resposta ao recurso da ré (fl. 219).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008405-55.2017.8.26.0020 -Voto no
6
3. Não procede a irresignação da ré.
Isso porque, muito embora os documentos de fls.
69/71 demonstrem a existência de relação negocial entre as partes,
consistente em cédula de crédito bancário, não positivam eles a
legitimidade do débito apontado nos cadastros restritivos.
E os extratos de tela do sistema interno da ré,
encartados no corpo da peça de defesa a fls. 47, 49 e 51 e unilateralmente
confeccionados pela primeira, não se prestam a isso provar.
Desse modo, não tendo a ré se desincumbido do
ônus de demonstrar a legitimidade do débito apontado nos cadastros
restritivos, foi bem acolhido o pedido declaratório de inexigibilidade do
débito, assim como o de cancelamento da correspondente anotação
restritiva.
4. Também não procede a irresignação da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008405-55.2017.8.26.0020 -Voto no
7
Os extratos de fls. 29 e 145/146 apontam, na data
da inclusão da anotação restritiva discutida nestes autos e tida como
indevida (6.11.15), a existência de inúmeras outras inscrições ativas.
Afirma a autora estar discutindo em juízo as
demais anotações restritivas, que são igualmente ilegítimas.
Entretanto,
cuidou
a
autora
apenas
de
demonstrar ter ajuizado demanda discutindo a anotação restritiva
promovida pela Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S/A (cf. fls. 190/193) nada demonstrando quanto às demais
inscrições.
O quadro afasta o reconhecimento de dano
moral, consoante a orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 385
do STJ, com o seguinte enunciado: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008405-55.2017.8.26.0020 -Voto no
8
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Bem rejeitado, portanto, o pedido indenizatório.
5. Não é caso de arbitramento do acréscimo do
art. 85, §11, do CPC, uma vez que ambos os recursos estão sendo
improvidos.
6. Anoto, por último, que o dispositivo legal
invocado pela ré para fins de prequestionamento (art. 85, “III, §2o”, do
CPC) não guarda nenhuma pertinência com os temas discutidos nesta
esfera recursal.
Posto isso, meu voto nega provimento a ambas
as apelações.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator